Tribunal: CARF
Processo: 16561.720064/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720064/2017-61
ACÓRDÃO
3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE
CUSTOS.
Há incidência da COFINS-Importação sobre os valores remetidos pelo sujeito
passivo a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
como contraprestação relativa a serviços prestados no Brasil ou cujos
resultados aqui se verifiquem, inclusive no caso de operações realizadas no
âmbito de acordos de repartição/compartilhamento de custos e despesas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição,
está sujeita à incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos
113, § 1o, 139, e 161 do Código Tributário Nacional.
SÚMULA CARF no 08
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário. A Conselheira Rachel Freixo Chaves votou pelas
conclusões em relação aos serviços de veiculação de propaganda.
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
2

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Márcio José Pinto Ribeiro,
Oswaldo Gonçalves Neto, Vinicius Guimarães (conselheiro suplente), Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Paulo Guilherme
Deroulede, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimarães.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, reproduzo abaixo o relatório
da decisão de piso:
“O presente processo tem por objeto o lançamento de ofício efetuado contra o sujeito passivo acima
identificado, relativo à Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS incidentes sobre importações de serviços ocorridas no período de agosto
de 2012 a dezembro de 2013. Os valores totais apurados foram os seguintes:
Auto de Infração relativo ao PIS/PASEP (fls. 2840 a 2851)

Auto de Infração relativo à COFINS (fls. 2827 a 2838)

Os fatos e fundamentos jurídicos que levaram à lavratura dos Autos de Infração constam do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 2800-2825 e são resumidos a seguir:
• As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços
foram instituídas pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, a qual estabelece como fato gerador as
remessas financeiras para o exterior efetuadas a título de remuneração decorrente da importação de
serviços executados no país, ou cujo resultado se verifique no país.
• Com a edição da Lei Complementar no 116/03, a operação de franquia passou a ser expressamente
prevista na lista de serviços sujeitos à incidência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal. Reforçando o entendimento sobre a incidência do
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
3
PIS/PASEP e da COFINS - Importação de Serviços sobre franquia, foi publicada, em 19/09/06, a Solução
de Consulta no 305 da DISIT 8a RF. Posteriormente, foram emitidas novas soluções de consulta e de
divergência esclarecendo que sobre o pagamento de royalties por simples licença de marca, ou seja,
sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não incide PIS/PASEP-
Importação e COFINS-Importação, no entanto, se não houver a clara separação entre o que se refere
à simples licença de marca e o que se refere à prestação de serviços, o valor total da operação será
considerado como correspondente a serviços e sofrerá a incidência (Solução de Divergência COSIT no
11/2011 e Solução de Consulta COSIT no 71/2015).
• Em um contrato de franquia está presente não apenas o licenciamento da marca, mas todo um
“pacote” que engloba além do direito de utilizar as propriedades intelectuais, uma prestação de
serviços de treinamento, acompanhamento, suporte e controle das atividades comerciais e
administrativas exercidas pelo franqueado. Assim, foram apuradas no lançamento de ofício as
contribuições PIS/PASEP - Importação e COFINS - Importação não declaradas e não recolhidas pelo
sujeito passivo, incidentes sobre as remessas por ele efetuadas a título de royalties / taxas de franquia
em favor de McDonald’s Corporation e McD Latin América LLC nos períodos de agosto a dezembro de
2012 e janeiro a dezembro de 2013. A base de cálculo das contribuições é o valor remetido ao exterior,
antes da retenção de Imposto de Renda, acrescido do ISS e das próprias contribuições, conforme
definido no art. 7o da Lei 10.865/2004. Contudo, neste caso o ISS não foi computado na base de cálculo
porque o sujeito passivo possui decisão transitada em julgado em 28/02/2008 que determinou a não
incidência do ISS no contrato de franquia. A alíquota do PIS/PASEP – Importação é de 1,65% e a da
COFINS-Importação é de 7,6%, nos termos do art. 8o da Lei 10.865/2004. A data de vencimento da
contribuição é a própria data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores para o
exterior.
• Foram também apuradas contribuições PIS/PASEP – Importação e COFINS – Importação sobre
remessas efetuadas a título de compartilhamento de custos (cost sharing) em favor de Arcos Dorados
Argentina S.A, Arcos Del Sur S.R.L., Arcos Dorados Colômbia S.A e LatAm LLC nos períodos de setembro
a dezembro de 2012 e janeiro a dezembro de 2013. Após análise das faturas (invoices), contratos e
esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo, a fiscalização concluiu que esses valores estão
relacionados a custos de atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos
humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias, etc, portanto caracterizam-se como
“serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes”, cujos pagamentos sujeitam-
se à incidência do PIS/PASEP – Importação e da COFINS – Importação. Essas contribuições incidem
sobre as remessas decorrentes de contratos de compartilhamento de custos, mesmo quando se trata
de rateio efetuado sem qualquer adição de margem de lucro, conforme entendimento constante de
diversas Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta
DISIT/SRRF08 no 462/2006, Solução de Consulta COSIT no 50/2016, Solução de Consulta COSIT no
43/2015 e Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4001/2017 e DISIT/SRRF06 no 6024/2017).
• Por fim, apuraram-se também contribuições PIS/PASEP – Importação e COFINS – Importação
incidentes sobre remessas a título de veiculação de propaganda feitas nos meses de outubro e
dezembro de 2013 em favor de Turner Broadcasting Sytem Latin America Inc. e Discovery Latin
America LLC. Por se tratar de serviço de veiculação de propaganda em mídia, simples inserção de
filmes publicitários em canais de televisão, não se considera “serviço técnico e de assistência técnica,
administrativa e semelhante” (conforme Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 117/2003), logo, a
alíquota do IRRF é de 25%, o que influiu na determinação da base de cálculo do PIS/PASEP–Importação
e da COFINSImportação (que é valor da remessa ‘antes da retenção do IR’).
O sujeito passivo foi cientificado em 02/08/2017 (fls. 2858) e apresentou impugnação em 31/08/2017
(fls. 2863-2891), alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
4
- Remessas ao exterior a título de royalties por contratos de franquia. A requerente atua desde 2007
como franqueada master dos restaurantes McDonald’s e, nessa condição, pode, entre outras coisas,
utilizar a marca McDonald’s, adotar o mesmo mecanismo de produção (know-how) e subfranquear
lojas a terceiros. Trata-se de contrato complexo, pelo qual a requerente remunera o grupo McDonald’s
com royalties. O contrato de franquia é regido pela Lei 8.955/94 e pela Instrução Normativa INPI no
135/97 e não pode ser transfigurado em mera prestação de serviços, pois envolve
preponderantemente a cessão de marca e a transferência de know-how, cuja contraprestação
apresenta a natureza de royalties. A própria fiscalização reconheceu, em diversas passagens do Termo
de Verificação Fiscal, que os pagamentos efetuados tem a natureza de royalties, contudo,
desconsiderou essa natureza jurídica acabou por equiparar a situação a uma simples prestação de
serviços. Essa equiparação foi baseada em mera presunção, sem uma avaliação específica da relação
jurídica existente, limitando-se a fiscalização a afirmar genericamente que “em um contrato de
franquia está presente não apenas o licenciamento da marca, mas todo um ‘pacote’ que engloba além
do direito de utilizar as propriedades intelectuais, uma prestação de serviços de treinamento,
acompanhamento, suporte e controle das atividades comerciais e administrativas exercidas pelo
franqueado”. Ao contrário do que alega a fiscalização, o contrato de franquia envolve necessariamente
cessão de uso de marca e direito de distribuição de produtos, e apenas eventualmente pode envolver
cessão de direito de uso de tecnologia de implantação e administração do negócio ou sistema
operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador. A doutrina tradicionalmente reconhece que os
contratos de franquia são relações comerciais complexas, baseadas precipuamente na cessão de uso
de marca e de processos de produção, que não se confundem com meras prestações de serviços. Na
jurisprudência do CARF há diversos precedentes no sentido da inaplicabilidade do PIS/COFINS –
Importação sobre remessas ao exterior efetuadas a titulo de royalties (Acórdãos nos 3201-002.395,
3201-002.404, 3201-002.420 e 3401-002.469). A própria requerente é parte de uma ação judicial na
qual há decisão transitada em julgado que concluiu que as atividades de franquia contratadas junto
ao grupo McDonald’s, por se tratar de contrato de natureza híbrida e complexa, não podem ser
caracterizadas como simples prestação de serviços (Apelação/Reexame Necessário n° 487.303- 5/4-
00, julgada em 10.8.2006 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Esse entendimento está
em linha com as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp nos 1.054.144/RJ e
221.577/MG. A alegação do fisco de que a decisão judicial transitada em julgado em favor da
requerente seria aplicável somente para fins da incidência do ISS é totalmente equivocada, pois viola
a coisa julgada e confronta posição pacificada na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores.
- Compartilhamento de custos e despesas administrativas (Cost Sharing). A requerente tem seu capital
social detido pelas empresas Arcos Dorados BV (“ADBV”), domiciliada nos Países Baixos, e LatAm LLC
(“LatAm”), domiciliada nos Estados Unidos da América. Na condição de empresa pertencente a um
grupo econômico, a requerente mantém com outras sociedades relacionadas acordos de
compartilhamento de custos e despesas administrativas (cost sharing agreements), pelos quais certas
atividades de apoio administrativo são compartilhadas entre as diversas entidades do grupo que delas
se beneficiam. Trata-se de acordos de rateio de despesas de apoio administrativo, pelos quais uma
entidade centralizadora, detentora de estrutura de apoio administrativo, incorre em certas despesas
que aproveitam outras entidades, as quais, por sua vez, reembolsam tais despesas na medida em que
beneficiadas. A validade desse tipo de acordo é expressamente reconhecida pela Coordenação–Geral
de Tributação da Receita Federal do Brasil (COSIT), conforme trechos da Solução de Consulta no
08/2012 e Solução de Divergência no 23/2013, bem como pelo CARF e pelas próprias DRJs (Acórdãos
1402-002.272 e 1103-001.044 do CARF e Acórdão 07-18673 da DRJ/FNS). No presente caso, a
fiscalização reconheceu de forma expressa que a requerentes mantém acordos de rateio de despesas
com empresas relacionadas da Argentina (Arcos Dorados Argentina S.A. — “AD Argentina”), Uruguai
(Arcos Del Sur S.R.L. — “Arcos Del Sur’), Colômbia (Arcos Dorados Colombia S.A. — “AD Colômbia”),
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
5
Países Baixos (ADBV) e Estados Unidos (LatAm), sendo incontroverso que tais acordos envolvem
atividades de apoio administrativo (chamadas “atividades de back-office”) e foram celebrados sem
quaisquer margens de lucro, remuneração, rendimentos, comissões, ganhos ou outros acréscimos.
Tratase, portanto, de meros reembolsos de despesas administrativas compartilhadas pelo grupo
econômico, aos quais a requerente aplicou o tratamento fiscal de recomposições patrimoniais. A
fiscalização cometeu um equívoco ao considerar que a natureza jurídica desses reembolsos seria de
contrapartida por “serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes”. O
entendimento de que os valores envolvidos em um contrato de rateio de despesas constituem mero
reembolso, e não contraprestação de serviços, é confirmado por diversos autores, bem como pela
jurisprudência e pela própria COSIT, que se manifestou sobre o tema em caráter vinculante para a RFB,
nos termos da IN RFB no 1.396/2013. Além dos atos já mencionados, a COSIT publicou em 31/08/2017
a Solução de Consulta no 378, tratando do assunto e confirmando plenamente a qualificação adotada
pela requerente em relação às remessas decorrente dos acordos de rateio de despesas. Diversas DRJs
também já confirmaram esse entendimento (Acórdão DRJ-JFA 09-58.490, de 21/10/2015), o mesmo
ocorrendo no CARF (Acórdão 3401-003.467, de 30/03/2017, e 3402-001.912, de 27/09/2012).
- Serviços de veiculação de publicidade no exterior. A tributação das remessas para o exterior relativas
à veiculação de publicidade não tem cabimento, pois o PIS/COFINS – Importação não incide sobre
quaisquer serviços prestados por não-residentes, mas somente sobre aqueles prestados no País ou
cujo resultado aqui se verifique, fato este que não ocorreu e não foi evidenciado pela fiscalização. No
caso em exame, a fiscalização não avaliou em nenhum momento se os serviços de veiculação de
publicidade contratados foram prestados no País ou se os resultados se deram localmente. Tampouco
avaliou a fiscalização que, no total dos valores contratados junto às empresas estrangeiras, poderia
inclusive haver uma parcela correspondente a veiculação de filmes publicitários também no exterior.
A exigência fundamenta-se exclusivamente em uma presunção da fiscalização, justificada a partir da
forma de recolhimento do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e de uma Solução de Consulta
relacionada à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). As infrações de natureza
tributária não podem ser baseadas simplesmente em presunções e indícios, pois os fatos e o nexo de
causalidade devem ser cabalmente demonstrados e comprovados pelo fisco, o que não se verificou
no presente caso. A presunção feita pela fiscalização afronta diretamente os princípios da legalidade,
do contraditório e da ampla defesa, pois não há, no presente caso, qualquer evidência quanto à efetiva
ocorrência da hipótese de incidência do PIS/COFINS – Importação (ocorrência de serviços no País ou
produção local de seus efeitos).
- Multa de ofício e juros Selic. Há um claro exagero na exigência da multa de ofício de 75%, que
ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a requerente demonstrou que agiu
em conformidade com a legislação em vigor e a própria fiscalização reconheceu que todas as
informações solicitadas no curso do procedimento fiscal foram devidamente apresentadas. A
cobrança de multa tão elevada já foi objeto de apreciação pelo STF na ADI 551-1/600-RJ e em diversos
outros precedentes. O art. 112 do Código Tributário Nacional dispõe que a norma tributária que
comina penalidades deve ser interpretada e aplicada da maneira mais favorável ao contribuinte em
casos de dúvida a respeito da capitulação legal do fato e da natureza ou das circunstâncias materiais
do fato, como ocorre no presente caso, que trata da correta qualificação dos reembolsos realizados
no âmbito de um acordo de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement). A multa
de ofício não pode sofrer incidência de juros pela taxa Selic, conforme entendimento adotado diversas
vezes pelo CARF, inclusive pela CSRF. A jurisprudência tem reconhecido também a inaplicabilidade da
taxa Selic aos créditos tributários, uma vez que tal taxa não foi criada para fins fiscais (STJ, REsp no
450.422/PR).
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
6
Ao final, com base nesses argumentos, o sujeito passivo requereu o acolhimento integral de sua
impugnação, com o imediato cancelamento da autuação e o consequente arquivamento do processo
administrativo. Protestou ainda pela juntada posterior de documentos, com base no princípio da
verdade material e no art. 16, § 4o, “a”, do Decreto 70.235/72. Em 26/01/2018, o processo foi
encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para realização de diligência no
sentido de obter e juntar aos autos cópias das traduções juramentadas de todos instrumentos
contratuais que deram origem às remessas efetuadas a título de royalties/taxas de franquia,
notadamente dos “instrumentos contratuais referenciados no Certificado de Averbação de fls. 2797-
2798, quais sejam, ‘Contrato de 20/08/1993’, ‘Aditivos de 20/02/2001, 01/01/2004, 01/01/2006,
02/01/2007, 01/05/2007’ e ‘Contrato de Consolidação de 03/08/2007’” (Despacho de Diligência de
fls. 2955-2956). Em atendimento à referida solicitação, a Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes – DEMAC em São Paulo, intimou o sujeito passivo a apresentar a
mencionada documentação. A resposta apresentada pelo contribuinte e os documentos por ele
apresentados foram anexados às fls. 2962-3114. Tudo isso foi descrito no Relatório Conclusivo de
Diligência emitido em 15/03/2018 (fls. 3115-3117), do qual o contribuinte foi cientificado em
21/03/2018 (fls. 3120). Em 12/04/2018, dentro do prazo de trinta dias que lhe havia sido concedido,
o contribuinte apresentou a manifestação de fls. 3123-3124, afirmando que a documentação
apresentada ao longo do procedimento fiscal e da diligência indica claramente que a relação jurídica
existente entre o grupo Arcos Dorados e o grupo McDonald’s envolve franquia pela exploração de
restaurantes e cessão de direitos de uso de marca, não havendo importação de serviços nem
tampouco sujeição ao PIS/COFINS Importação. Assevera que os contratos apresentados corroboram
as conclusões do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação/Reexame Necessário no
487.303-5/4-00, segundo o qual as relações de franquia envolvendo a requerente e o grupo Arcos
Dourados não se qualificam como prestação de serviços. Por fim, conclui reafirmando os termos de
sua impugnação e requerendo o imediato cancelamento da autuação e o conseqüente arquivamento
do processo administrativo.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/CTA, em sessão datada de 27/09/2018, decidiu, por unanimidade
de votos, considerar procedente em parte a impugnação para reduzir o valor do crédito tributário.
No mesmo ato, foi interposto o recurso de ofício. Foi exarado o Acórdão 06-64.312, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRATO DE FRANQUIA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os valores remetidos pelo sujeito passivo a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior em decorrência de contrato de franquia sujeitam-se à incidência do PIS/PASEP-Importação
apenas se tiverem a natureza de contraprestação por serviços prestados, circunstância esta que deve
ser demonstrada pela fiscalização no caso concreto, sob pena de improcedência do lançamento
correspondente.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS
PRESTADOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS.
Há incidência do PIS/PASEP-Importação sobre os valores remetidos pelo sujeito passivo a pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior como contraprestação relativa a serviços
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
7
prestados no Brasil ou cujos resultados aqui se verifiquem, inclusive no caso de operações realizadas
no âmbito de acordos de repartição/compartilhamento de custos e despesas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRATO DE FRANQUIA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os valores remetidos pelo sujeito passivo a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior em decorrência de contrato de franquia sujeitam-se à incidência da COFINS-Importação
apenas se tiverem a natureza de contraprestação por serviços prestados, circunstância esta que deve
ser demonstrada pela fiscalização no caso concreto, sob pena de improcedência do lançamento
correspondente.
COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS
PRESTADOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS. Há incidência da COFINS-Importação
sobre os valores remetidos pelo sujeito passivo a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior como contraprestação relativa a serviços prestados no Brasil ou cujos
resultados aqui se verifiquem, inclusive no caso de operações realizadas no âmbito de acordos de
repartição/compartilhamento de custos e despesas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de lançamento
de ofício, independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de quaisquer outras
circunstâncias da infração praticada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais em atraso sujeitam-se à incidência de juros moratórios equivalentes à taxa Selic,
em virtude de previsão legal expressa.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está sujeita à incidência
dos juros de mora, conforme previsto nos artigos 113, § 1o, 139, e 161 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em sede recursal, a Recorrente reitera os argumentos da sua Impugnação, para
afastar as glosas mantidas pela DRJ, pleiteando os seguintes itens: a) reforma parcial da decisão
recorrida, reconhecendo, assim, a inexistência de quaisquer valores devidos a título de PIS/COFINS
- Importação; b) cancelamento integral dos valores exigidos a título de principal, multa e juros; e c)
arquivamento definitivo dos presentes autos.
Requer, subsidiariamente, a aplicação do disposto no artigo 112 do CTN, para afastar
quaisquer valores a título de multa ou de juros.
É o relatório.
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
8

VOTO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento. O recurso de ofício também deve ser
conhecido, porque atende os pressupostos determinados no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972,
com alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e ultrapassa o limite de alçada de R$
15.000.000,00, fixado no art. 1o da Portaria MF 2/2023.

Do recurso de ofício

O presente recurso de ofício foi interposto contra a exclusão do lançamento das
contribuições calculadas sobre os valores das remessas efetuadas pelo sujeito passivo a título de
royalties/taxa de franquia, razão pela qual resultou na alteração do crédito tributário.
Na ocasião, o acórdão recorrido entendeu que não se poderia presumir que o
contrato de franquia vigente no período de 08/2012 a 12/2013 entre a Arcos Dourados Comércio
de Alimentos Ltda (franqueada no Brasil) e McDonald’s Corporation / McDonald’s Latin America LLC
(franqueadoras domiciliadas no exterior) envolvia obrigações para as franqueadoras que pudesse
ser consideradas prestação de serviços.
Ademais, tanto o Termo de Verificação Fiscal quanto à documentação acostada ao
presente processo não foram suficientemente hábeis para evidenciar a existência e a natureza dos
serviços prestados pelas franqueadoras ao sujeito passivo, ocasião em que foram excluídos do
lançamento os valores de PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação calculados sobre as
remessas efetuadas pela autuada a título de Royalties / Taxas de franquia.
Ressalte-se, ainda, que a Receita Federal do Brasil possui diversas soluções consulta
(Cosit no 262/2017, 316/2017), e de divergência (Cosit no 11/2011), na qual entende pela não
incidência das contribuições sobre as parcelas de royalties, salvo quando se tratar de contrato que
envolva prestação de serviços e não faça a distinção da remuneração relativa aos royalties da
remuneração pela prestação de serviços.
Com base nessas considerações, resta demonstrado que a decisão recorrida foi
corretamente proferida, portanto, não merece qualquer reparo.

Do recurso voluntário
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
9

Não havendo qualquer matéria preliminar a ser tratada, passa-se a análise dos
seguintes pontos:

a) compartilhamento de custos e despesas (cost sharing)
Cinge-se a controvérsia sobre os valores recebidos pela empresa recorrente
decorrentes de rateio de despesas administrativas com outras empresas do mesmo grupo
econômico que a Fiscalização considerou com natureza jurídica de receita, consequentemente
integrando a base de cálculo das contribuições não cumulativas para o PIS/Pasep e a COFINS,
enquanto o contribuinte considerou esses valores como mero reembolsos de despesas, sem
incidência dessas contribuições.
Conforme entendimento da Recorrente, os contratos de compartilhamento de custos
e despesas (cost sharing) foram “celebrados entre empresas de um mesmo grupo econômico com
a finalidade de ratear ou alocar custos ou despesas incorridas por uma delas em benefício das
demais”, razão pela qual devem ser enquadrados como reembolsos de despesas.
Ainda, aduz que a possibilidade de empresa de um grupo econômico incorra em
gastos ou realize despesas em proveito de todas ou de parte das demais sociedades integrantes do
grupo, encontra guarida nas soluções de consulta Cosit no 8/2012 e Divergência COSIT no 23/2013.
Por sua vez, o acórdão recorrido invocou a Solução de Consulta Cosit no 50/2016 para
tratar a incidência do PIS/PASEP – Importação e da COFINS – Importação no caso de operações
realizadas no âmbito de contrato de compartilhamento de custos, ao reconhecer que as remessas
feitas pelo sujeito passivo ao exterior se adequam ao caso concreto.
Em que pese a própria Receita Federal do Brasil reconhecer a validade dos contratos
de compartilhamento de custos e rateio de despesas (cost sharing aggreement), entendo não
merecer reparo o acórdão recorrido.
A Solução de Consulta Cosit no 50/2016, com efeito vinculante no âmbito da Receita
Federal do Brasil, estipula que a análise sobre a incidência ou não da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação sobre importações realizadas no âmbito de acordos de
repartição de custos e despesas deve ser feita exclusivamente mediante a verificação da ocorrência
das hipóteses de incidência das contribuições, independentemente da natureza jurídica da
operação que ensejou a importação e dos efeitos decorrentes da operação no patrimônio da pessoa
jurídica nacional ou do estrangeira.
No caso em comento, apesar de o contribuinte ter denominado os custos envolvidos
nos contratos de compartilhamento de custos celebrados com as empresas estrangeiras de
“reembolso”, resta claro tratar-se de verdadeira contraprestação por diversos serviços prestados
em seu benefício, independentemente do código de natureza da operação constante dos contratos
de câmbio.
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
10
Logo, tendo em vista o disposto nos artigos 1o e 3o da Lei no 10.865/2004 e o
entendimento definido na Solução de Consulta COSIT no 50/2016, e diante da comprovação de que
as remessas feitas pelo sujeito passivo a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em cumprimento
de acordos de compartilhamento de custos e despesas têm o caráter de contraprestação por
utilidades consistentes em serviços prestados no exterior cujos resultados se verificaram no Brasil,
entendo que deve ser mantida a apuração do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação
efetuada pela fiscalização.
Ora, tratam-se de acordos válidos, sem, contudo, afastar a incidência do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, pois estas têm por pressuposto o pagamento, creditamento,
entrega ou remessa de valores a residente ou domiciliado no exterior a título de contraprestação
por serviços executados no País ou cujo resultado se verifique no País, situação que não se
desconfigura pelo fato de tal remuneração se dar no âmbito de acordos de compartilhamento de
custos e despesas, conforme assentado na Solução de Consulta COSIT no 50/2016.
Vale ressaltar que a situação tratada nas soluções de consulta não possui relação com
o caso em comento, uma vez que os serviços que deram origem às remessas feitas pelo sujeito
passivo foram prestados por pessoas domiciliadas no exterior.
Cumpre trazer à baila, ainda, recente julgado do CARF, de relatoria do Conselheiro
Pedro Bispo, em que expõe a necessidade de comprovação do critério de rateio para fins de
reembolso, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DE EXCLUSÃO
DOS REEMBOLSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA DE RECEITA
As despesas/custos comuns a diversas empresas de um mesmo grupo econômico, lançadas na
contabilidade de uma delas, podem ser rateadas para efeito de apropriação aos resultados de cada
uma delas, com base em “contrato ou convênio de rateio de despesas/custos comuns", desde que
fique justificado e comprovado o critério de rateio e que na contabilidade da centralizadora seja
possível se identificar a parte que cabe a cada empresa. Constatada a inobservância de tais requisitos
e a apropriação total dos custos/despesas pela centralizadora, não há que se falar em rateio e,
consequentemente, em reembolso passível de exclusão da base das contribuições ao PIS e à COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DE EXCLUSÃO
DOS REEMBOLSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA DE RECEITA As despesas/custos comuns a
diversas empresas de um mesmo grupo econômico, lançadas na contabilidade de uma delas, podem
ser rateadas para efeito de apropriação aos resultados de cada uma delas, com base em “contrato ou
convênio de rateio de despesas/custos comuns", desde que fique justificado e comprovado o critério
de rateio e que na contabilidade da centralizadora seja possível se identificar a parte que cabe a cada
empresa. Constatada a inobservância de tais requisitos e a apropriação total dos custos/despesas pela
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
11
centralizadora, não há que se falar em rateio e, consequentemente, em reembolso passível de
exclusão da base das contribuições ao PIS e à COFINS.
(Acórdão 3402-009.849, 4a Câmara da 3a Seção do CARF, Rel. Pedro Souza Bispo, sessão de 16 de
dezembro de 2021)
Pelo exposto, voto por manter este particular.

b) serviços de veiculação de propaganda
Preliminarmente, insta esclarecer que a incidência de PIS/COFINS – Importação estão
relacionadas às remessas de valores ao exterior efetuadas pelo sujeito passivo como
contraprestação relativa a serviços de veiculação de propaganda em canais de televisão prestados
pelas empresas Turner Broadcasting System Latin América Inc. e Discovery Networks Latin América
LLC.
Ao abordar os serviços de veiculação de publicidade no exterior, a Recorrente alega
que por não constar qualquer demonstração quanto à ocorrência de tais serviços no País, tampouco
da produção local de seus efeitos, o lançamento fora fundado em uma mera presunção, motivo pelo
qual não deveria ser afastado.
Conforme se depreende do acórdão recorrido, tendo em vista que o sujeito passivo
(Arcos Dourados Comércio de Alimentos ltda) é pessoa jurídica que explora a franquia McDonald’s
exclusivamente no Brasil e não apresentou qualquer comprovante que os filmes publicitários foram
de alguma forma veiculados no exterior, tem-se por pressuposto lógico que a veiculação de
propaganda em comento teve como foco o atingimento de telespectadores localizados no Brasil,
razão pela qual aplica-se o disposto no art. 1o, § 1o, II, da Lei no 10.865/2004.
Ademais, não há que se falar em lançamento fundado em mera presunção, uma vez
que a conclusão da fiscalização parte de circunstâncias fáticas analisadas e da inexistência de
elementos que indiquem em sentido contrário.
Com efeito, voto por manter este particular.

c) multa e juros
A Requerente pediu o afastamento da incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, bem como o da própria multa de 75%, ocasião em que deveriam ser excluídos da base de
cálculo do tributo.
Entendo que a questão foi analisada de modo correto pela decisão recorrida, razão
pela qual adoto como fundamento decisório:
A multa de ofício correspondente a 75% do valor das contribuições apuradas foi aplicada com fulcro
no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96:
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
12
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Os argumentos apresentados pelo sujeito passivo para contestar a aplicação dessa multa não
merecem prosperar. Vejamos.
É improcedente a invocação do art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e no art. 76,
II, “a”, da Lei no 4.502/64, haja vista que, ao contrário do que alega o sujeito passivo, ele não agiu em
conformidade com a legislação em vigor e sua conduta não encontra amparo em Soluções de Consulta
publicadas pela Receita Federal do Brasil. Isso já ficou claro nos tópicos anteriores, onde foi
demonstrado que os entendimentos consubstanciados na Solução de Consulta no 8/2012, na Solução
de Divergência no 23/2013, na Solução de Consulta no 447/2010 e na Solução de Consulta no 378/2017
não se amoldam ao caso concreto ora analisado.
Outrossim, não há que se falar em aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, pois, ao
contrário do que defende o impugnante, não restou qualquer dúvida no presente caso a respeito da
capitulação e da natureza ou das circunstâncias materiais do fato.
Quanto à alegação de que o percentual da multa em questão seria muito elevado (conforme
precedentes do Supremo Tribunal Federal), cumpre esclarecer que não cabe a este órgão
administrativo a análise da constitucionalidade dos atos normativos, haja vista o disposto no artigo
26-A do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Essa mesma observação vale para a incidência de juros de mora correspondentes à taxa Selic sobre o
débito apurado. A aplicação desse índice aos créditos tributários da Fazenda Pública está prevista
expressamente na legislação tributária (artigo 61, § 3o, c/c art. 5o, § 3o, todos da lei 9.430/96) e não
pode ser afastada pela autoridade administrativa.
Ainda no que tange à taxa Selic, convém acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já pacificaram o entendimento de que é legal a sua utilização para atualização de
débitos tributários:
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
13
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA
DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos
débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos
mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (Precedentes: AgRg no Ag
1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009; REsp
803.059/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe
24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 29/06/2009; AgRg no Ag 1107556/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 21/08/2009)
3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a
reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerar-
se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias. (Superior Tribunal de Justiça,
Recurso Especial no 879.844, julgado em 11/11/2009)
1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos
tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa
igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.
(Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 582461/SP, julgado em 18/05/2011)
No mesmo sentido é a Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a qual tem
efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Há que se registrar que a multa e os juros de mora são devidos em razão da falta de pagamento do
tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN.
Assim, no período em que a exigibilidade do crédito tributário está suspenso por força de impugnação
administrativa, os juros moratórios incidem normalmente.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA
VERIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA DEVIDOS
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. INCIDÊNCIA. ARTS. 161 DO CTN E 5o DO DECRETO-LEI 1.736/1979.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora e as penalidades são devidas
em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN.
É cediço que, para desincumbirse dos juros de mora, o contribuinte deveria ter realizado o depósito
do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito (REsp
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.344 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720064/2017-61
14
1.398.534/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe
9/12/2013). (EDcl no REsp 1.641.553/SP, julgado em 16/09/2017, publicado no DJe em 09/10/2017)
Registre-se, ainda, a Súmula do CARF com efeito vinculante:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Nesse sentido, mantenho os valores exigidos a título de multa e juros.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 3345
DF CARF MF
Original